Tribunal: TJMT
Processo: 0024498-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024498-40.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 551.615.701-30 (APELADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), RAFAEL WERNECK COTTA - CPF: 123.265.547-36 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS COLETIVO COLISÃO COM MOTOCICLETA – DIREITO DO AUTOR COMPROVADO ­– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – PENSÃO VITALÍCIA – NECESSIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – IMPRESCINDÍVEL – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocasionado por manobra, de veículo coletivo, em local proibido, devendo a empresa responder pelos atos praticados pelos seus funcionários.

Mostrando-se proporcionais os valores fixados a título de danos morais e do pensionamento, estes devem ser mantidos.

“[...] a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes.”
(STJ, REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

A Súmula n. 313 do STJ estabelece que nas condenações por indenização ao pagamento de pensão mensal é necessária a constituição de capital.

Fixados os honorários advocatícios em percentual mínimo previsto em lei, não há possibilidade de redução.

Deve ser deduzido do valor indenizatório o montante pago pelo seguro DPVAT (Súmula n. 246 do STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021